Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA NOVA. COISA JULGADA. HIPÓTESES TAXATIVAS. DOCUMENTO NOVO. INFORMAÇÃO TÉCNICA. VÍCIO DE EXTREMA GRAVIDADE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão, proferido em ação de desfazimento de negócio jurídico, o qual entendeu que o imóvel adquirido pelo réu se encontra em área de proteção ambiental, impossibilitando sua ocupação, fazendo-se necessária a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. 1.1. O requerente pauta sua pretensão no art. 966, VI, VII e VIII, do CPC, pela obtenção de prova nova cuja existência não pôde fazer uso à época.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a demanda em verificar se a alegada prova nova obtida pelo autor tem o condão de desconstituir o acórdão rescindendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas, estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, artigo 5o, pois emana da segurança jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado liberal e razão de ser do próprio ordenamento jurídico. 3.1. A quebra da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
4. O entendimento que prevalece a respeito da conceituação de documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável.
5. Jurisprudência: “(...) Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele já existente ao tempo da demanda originária, embora desconhecido da parte ou impossível de ser utilizado por ela por motivo estranho à sua vontade (Precedentes do STJ). (...)” (07085256520178070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, PJe: 22/01/2019).
6. No caso em questão, o documento novo apresentado pelo autor consiste na Informação Técnica SEI-GDF n.o 29/2017 - produzida pelo IBRAM/PRESI/SULAM/COINF/GEUSO. 6.1. Com subsídio na análise técnica, o autor sustenta que a ação rescindenda fundou-se em fato o qual, hoje, é considerado inexistente, qual seja, a certeza de que o lote do autor está localizado em zona de proteção ambiental.
7. No entanto, conforme o parecer ministerial, a Informação Técnica no 76/2023 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-1 concluiu que os lotes só poderão ter suas restrições alteradas após a finalização da revisão da poligonal do Parque Ecológico Taquari e posterior revisão formal dos planos de manejo definidos pelos entes responsáveis. Ressalta, ainda, que os planos de manejo não podem ser tacitamente revogados por mero entendimento do IBRAM, por configurar violação ao princípio da hierarquia das normas. 7.1. Desta feita, o autor não obteve êxito em comprovar, indene de dúvidas, que o lote em questão não está localizado em zona de proteção ambiental. Conforme o parecer acima, os lotes não tiveram suas restrições alteradas, tampouco as restrições podem ser revogadas pelo entendimento exarado pelo IBRAM na Informação Técnica SEI-GDF n.o 29/2017. 7.2. Portanto, o documento apresentado como prova nova não se revela suficiente e relevante para alterar o resultado da ação rescindenda.
8. A alegação de erro de fato não prospera, porquanto o acórdão rescindendo está em consonância com as provas produzidas nos autos. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
9. Julgado por unanimidade a improcedência da ação, será determinada a reversão, em favor do réu, da importância do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, conforme determina o art. 974, parágrafo único, do CPC. 9.1. Em virtude da improcedência da demanda, o autor deve ser condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na inicial em R$ 80.588,62.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Ação rescisória julgada improcedente. 10.1. Tese de julgamento: “A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVI; art. 966, VI, VII e VIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07085256520178070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, PJe: 22/01/2019.